Tribunal: TJBA
Processo: 8071376-55.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071376-55.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS

Advogado(s)
:
MARIA DE FATIMA BELFORT DE MIRANDA, LEONARDO DE SOUZA REIS

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que rejeitou a preliminar de inadmissibilidade e deu provimento ao agravo de instrumento, afastando o reconhecimento da imunidade tributária da embargante quanto ao crédito de IPTU, com determinação de prosseguimento da execução fiscal quanto à integralidade do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) definir se os embargos podem ser utilizados com finalidade prequestionatória, mesmo diante da inexistência de vício no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração apenas se prestam à correção de vícios específicos – omissão, contradição, obscuridade ou erro material – nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado analisou de forma suficiente todas as alegações da parte, inclusive quanto à natureza interlocutória da decisão de origem e à possibilidade de interposição de agravo de instrumento.

5. Em relação à imunidade tributária, o colegiado fundamentou adequadamente a conclusão pela inaplicabilidade do benefício à sociedade de economia mista, por ausência de demonstração dos requisitos excepcionais, conforme jurisprudência consolidada do STF.

6. A mera intenção de prequestionamento, sem a existência de vício, não autoriza a oposição de embargos de declaração.

7. Ainda assim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas nos embargos para fins de prequestionamento, mesmo quando rejeitados.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração nº 8071376-55.2024.8.05.0000,
em

que figuram como Embargante
HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA S.A
e como Embargado o
MUNICÍPIO DE SALVADOR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente